Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707243-92.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. RECORRIDO: RENATO VIEIRA VILARINHO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial manejado pela CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. (ID 39586801). Após a interposição do recurso de agravo, o STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde ao Tema 1.122 (REsp 1908738/SP), do regime de recursos repetitivos (ID 54874585). A tese fixada no referido paradigma é a seguinte: As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. No mesmo sentido, o acórdão recorrido assentou que (ID 35084387): O artigo 37, §6o, da Constituição Federal delineou a base teoria do risco administrativo com o estabelecimento da responsabilidade civil objetiva estatal para as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público independentemente da comprovação de culpa, respondendo pelos atos de seus agentes que causem dano a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Em idêntico sentido, o artigo 43 do Código Civil, que prevê também a responsabilidade objetiva do Estado ao proclamar que “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”. A responsabilidade objetiva “(...) é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 26a Edição. Ano: 2009). Assim, a configuração da responsabilidade objetiva estatal verifica-se com a comprovação da mera relação causal (nexo) entre o comportamento do agente público (conduta) e o prejuízo causado decorrente do evento (dano). Dos trechos transcritos, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas da Corte Superior no Tema 1.122, sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010